Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-42.2016.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 000105742.2016.8.11.0024
RECORRENTE: BANCO INDUSVAL S.A.
RECORRIDOS: EDVANDRO TONI E OUTRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 000105742.2016.8.11.0024
RECORRENTE: BANCO INDUSVAL S.A.
RECORRIDOS: EDVANDRO TONI E OUTRA
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 86995968) interposto por BANCO INDUSVAL S.A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83637470):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – CUSTAS RECOLHIDAS - POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA MONTANTE CONSIDERÁVEL – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO – NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – NECESSIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A hipossuficiência exigida pelo CPC considera a atual capacidade financeira da parte.
II - Havendo modificação do contexto inicial do litígio, tendo a parte formulado pedido de gratuidade, dentro do prazo concedido para recolhimento das custas complementares e demonstrando a alteração do cenário fático, não caberia o não conhecimento do pleito.
III - Preclusão afastada e determinação do retorno dos autos à origem para deliberação acerca da gratuidade. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001057-42.2016.8.11.0024, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 14/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO INDUSVAL S.A, que manteve a decisão monocrática na Apelação, na Ação de Embargos à Execução, que deu provimento ao Recurso reformando a sentença para determinar que o juízo de origem análise o pedido de gratuidade seguindo os termos do art. 99 e seguinte do mencionado Código Processual.
O Recorrente alega violação aos artigos1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Agravo Interno foi interposto para esgotamento de instância para fins de acesso às Cortes Superiores, não devendo ser aplicada a multa do referido artigo.
Assevera que descabe a aplicação da multa automaticamente.
Recurso tempestivo (id. 8732999).
Contrarrazões (id. 92284488)
A multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, imposta no acórdão de id 83637470, não foi recolhida (id 87747959).
É o relatório.
Decido.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021. (...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)”. (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MULTA. NÃO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.
I - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela parte Recorrente, aplicou multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
II - Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.
III - Nessas hipóteses, não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual. Nesse sentido: AgRg no AREsp 628.238/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018)”. (g.n)
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id 83637470).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou no id 87747959, que indigitada multa não foi paga, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no § 5o do art. 1.021 do CPC.
Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual), bem como em razão de ausência de previsão legal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. O § 5o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. No caso dos autos, a impetrante não efetuou o depósito das multas aplicadas, previamente à interposição do Recurso Ordinário, motivo pelo qual, em juízo de retratação, o mencionado recurso não foi conhecido, nos termos do § 5o do mencionado art. 1.021 do CPC/2015.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
(...)
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual’ (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018.
V. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). (g.n)
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id 86995992) interposto por BANCO INDUSVAL S.A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83637470):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – CUSTAS RECOLHIDAS - POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA MONTANTE CONSIDERÁVEL – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO – NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – NECESSIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A hipossuficiência exigida pelo CPC considera a atual capacidade financeira da parte.
II - Havendo modificação do contexto inicial do litígio, tendo a parte formulado pedido de gratuidade, dentro do prazo concedido para recolhimento das custas complementares e demonstrando a alteração do cenário fático, não caberia o não conhecimento do pleito.
III - Preclusão afastada e determinação do retorno dos autos à origem para deliberação acerca da gratuidade. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001057-42.2016.8.11.0024, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 14/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO INDUSVAL S.A, que manteve a decisão monocrática na Apelação, na Ação de Embargos à Execução, que deu provimento ao Recurso reformando a sentença para determinar que o juízo de origem análise o pedido de gratuidade seguindo os termos do art. 99 e seguinte do mencionado Código Processual.
Nas razões do recurso extraordinário o Recorrente sustenta violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio do Acesso à Justiça, diante do descabimento automático da multa aplicada no acórdão recorrido pela interposição do Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id. 87932999).
Contrarrazões (id. 92284489).
A multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, imposta no acórdão de id 83637470, não foi recolhida (id 87747959).
É o relatório.
Decido.
1- Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021. (...)
§ 5 A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC, ART. 1.021, § 4o), PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO PREVIAMENTE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI No 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. – A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4o, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”. – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, VII). Doutrina. (ARE 1175379 AgR-EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)”.
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5o, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos. (MS 35151 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)”
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id 83637470).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou no id 87747959, que indigitada multa não foi paga, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no § 5o do art. 1.021 do CPC.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual).
A propósito:
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC/73, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE DEDUZIDO O APELO EXTREMO), PELO TRIBUNAL “A QUO”, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL DECISÃO – PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEPÓSITO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC, somente poderá interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. – A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”. – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). Doutrina.(ARE 1166408 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)” (g.n)
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso Especial e Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, os recursos interpostos não possuem qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro os efeitos suspensivos postulados pelo Recorrente no Recurso Especial e Extraordinário, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça